Tribunal: STF
Processo: HC 211053
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 711.164/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I e II, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, §4º E §5º, DO CP - INAPLICABILIDADE. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1 - Comprovado que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal grave é medida que se impõe. 



    II - Inexistindo comprovação de que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima e sendo graves as lesões sofridas, não há que se falar no reconhecimento da causa de diminuição prevista no art.129, § 4º, do CP e em substituição da pena privativa de liberdade por multa, nos termos do art. 129, § 5º , do CP. 



    III - Diante da reincidência do réu e do fato de o crime ter sido perpetrado mediante violência à pessoa, inviável a fixação do regime inicial aberto e em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º e art. 44, inc. I, ambos do CP. 



    Buscando a modificação do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Em que pesem os judiciosos argumentos expendidos pelo impetrante, da análise dos autos, não verifico patente constrangimento ilegal a ensejar sequer o conhecimento deste writ. 



    Isso porque constato que sua insurgência – consideração equivocada de sua reincidência –, não foi submetida à apreciação e, tampouco analisada pela Corte estadual, tratando-se, portanto, de matéria nova somente aventada neste mandamus, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido: [...] 



    Ante o exposto, com espeque no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: existe flagrante ilegalidade no julgamento do recurso de apelação, ao não examinar a CAC negativa do paciente e considerar de forma equivocada a condição de ‘reincidente’, ilegalidade que deve ser reparada na via deste habeas corpus, porque o paciente está condenado a cumprir pena no regime semiaberto quando tem direito ao regime aberto e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, na forma prevista no artigo 33 do CP.



    Requer, assim, a concessão da ordem, fixando como regime inicial de pena a modalidade aberta e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente